Tribunal: TJES
Processo: 0002358-29.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON RODRIGUES LEÃO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que deu parcial provimento à apelação para redimensionar as penas impostas, mantendo a condenação por três homicídios qualificados (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à tese de incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe; (ii) estabelecer se há contradição no critério adotado para o cálculo da pena base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise sobre a qualificadora do motivo torpe foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que apontou adesão consciente do réu à motivação do corréu e fundamentou a manutenção da agravante com base no conjunto probatório.

A jurisprudência dispensa a análise pormenorizada de todos os argumentos defensivos, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de decidir.

A pena base foi fixada com base no reconhecimento expresso de três circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduções proporcionais, sem qualquer incongruência ou erro lógico na dosimetria.

O voto condutor encontra-se devidamente fundamentado, conforme ressaltado pelo parecer ministerial, inexistindo os vícios de omissão ou contradição apontados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à modificação do julgado, razão pela qual sua utilização com fim infringente mostra-se indevida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002358-29.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002358-29.2012.8.08.0030

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WELLINGTON RODRIGUES LEÃO
, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13008504), que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para redimensionar as penas impostas, mantendo-se a condenação pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), por três vezes.

O embargante alega (id. 13174231), em síntese, a existência de
omissão e contradição
no acórdão, sustentando que não teria havido manifestação quanto à tese de incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe, prevista no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e que teria havido erro no cálculo da pena base, já que foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões (id. 13482179), o embargado requer a rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON RODRIGUES LEÃO, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13008504), que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para redimensionar as penas impostas, mantendo-se a condenação pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), por três vezes.

O embargante alega (id. 13174231), em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que não teria havido manifestação quanto à tese de incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe, prevista no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e que teria havido erro no cálculo da pena base, já que foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis.Em relação à alegação de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada não analisou a alegada incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe, não há falar em vício, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a circunstância agravante reconhecida pelo Conselho de Sentença, destacando que o réu aderiu à motivação de vingança do corréu, colaborando ativamente para a prática dos homicídios.

Dessa forma, a conclusão pela manutenção da agravante do motivo torpe encontra lastro probatório adequado nos autos e reflete julgamento de mérito suficientemente fundamentado, não se exigindo manifestação pormenorizada sobre cada argumento deduzido pela defesa. No que tange à suposta contradição na fixação da pena base, igualmente não há vício a ser sanado.

O acórdão expressamente reconheceu três circunstâncias judiciais desfavoráveis e procedeu à redução da pena base para 19 anos e 20 dias, de forma proporcional e fundamentada, não havendo incongruência ou equívoco no critério adotado.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (id. 13482179), o voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando a análise das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002358-29.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS, WELLINGTON RODRIGUES LEAO, ALMICLEI GONCALVES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN - ES29330-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON RODRIGUES LEÃO, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (id. 13008504), que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para redimensionar as penas impostas, mantendo-se a condenação pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), por três vezes.

O embargante alega (id. 13174231), em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando que não teria havido manifestação quanto à tese de incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe, prevista no artigo 121, §2º, I, do Código Penal e que teria havido erro no cálculo da pena base, já que foram reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis.Em relação à alegação de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada não analisou a alegada incomunicabilidade da qualificadora subjetiva do motivo torpe, não há falar em vício, pois o acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada a circunstância agravante reconhecida pelo Conselho de Sentença, destacando que o réu aderiu à motivação de vingança do corréu, colaborando ativamente para a prática dos homicídios.

Dessa forma, a conclusão pela manutenção da agravante do motivo torpe encontra lastro probatório adequado nos autos e reflete julgamento de mérito suficientemente fundamentado, não se exigindo manifestação pormenorizada sobre cada argumento deduzido pela defesa.No que tange à suposta contradição na fixação da pena base, igualmente não há vício a ser sanado.

O acórdão expressamente reconheceu três circunstâncias judiciais desfavoráveis e procedeu à redução da pena base para 19 anos e 20 dias, de forma proporcional e fundamentada, não havendo incongruência ou equívoco no critério adotado.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça (id. 13482179), o voto condutor encontra-se adequadamente fundamentado, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pela defesa, bastando a análise das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Assim, verifico que o embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa. Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)